Tribunal: TJSP
Processo: 1016704-49.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Migração para plano superior. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Impossibilidade de impor ao autor o pagamento de dois planos pelo mesmo período. Reconhecida a migração do plano "Amil 500" para "Amil 750", assim como exigível as mensalidades deste, a partir da sentença. Dano moral passível de reparação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Migração para plano superior. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Impossibilidade de impor ao autor o pagamento de dois planos pelo mesmo período. Reconhecida a migração do plano "Amil 500" para "Amil 750", assim como exigível as mensalidades deste, a partir da sentença. Dano moral passível de reparação pecuniária. Precedentes desta 10a Câmara de Direito Privado. RECURSO PROVIDO.